Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-45.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702513-45.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA FATIMA OLIVEIRA CUNHA APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por APARECIDA FÁTIMA OLIVEIRA CUNHA, contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra a ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC. Na inicial, Aparecida requereu: a) a declaração de inexistência do débito referente aos descontos indevidos efetuados pela AMBEC em seu benefício previdenciário; b) a devolução em dobro de todos os valores descontados, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC; c) a indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00; d) a condenação da AMBEC ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 20%; e) a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus probatório. Narrou ser titular de benefício previdenciário e ter constatado descontos mensais de R$ 45,00 em seu histórico de créditos, efetuados pela AMBEC. Afirmou jamais ter assinado qualquer contrato ou requerimento de adesão com a AMBEC, tampouco ter autorizado os descontos em seu benefício, o qual constitui sua única fonte de renda. Alegou que tais descontos a impediam de realizar operações financeiras, comprometendo sua margem consignável. Sustentou ter havido ofensa à dignidade da pessoa humana e inobservância das normas relativas à proteção do consumidor, em razão de sua baixa instrução e hipossuficiência (ID 74779326). Na contestação, a AMBEC, em preliminar, impugnou o valor da causa e alegou ausência de prévio requerimento administrativo como pressuposto necessário à propositura da ação judicial, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito. Defendeu a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, argumentou haver gravação de áudio da filiação capaz de comprovar a ciência e o consentimento da autora, sustentando ter havido contratação conforme as normas legais, caracterizando negócio jurídico perfeito. Declarou ter realizado o cancelamento dos descontos por boa-fé processual. Sustentou inexistência de má-fé, o que afastaria a devolução em dobro. Pugnou pela inexistência de dano moral, por não ter a Aparecida demonstrado qual dano foi atingido e sua extensão, tratando-se de mero aborrecimento (ID 74779354). Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. O Juízo de origem afastou a preliminar de impugnação ao valor da causa, por considerá-lo correto e correspondente ao valor pretendido pela Aparecida. No mérito, embora tenha reconhecido tratar-se de relação de consumo, considerou haver gravação telefônica disponibilizada na contestação, a qual indicava manifestação de ciência da Aparecida quanto à adesão à AMBEC, com confirmação de seus dados pessoais, corroborando a tese de regularidade da cobrança. Condenou Aparecida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em virtude da justiça gratuita concedida (ID 74779866). Na apelação, Aparecida requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. Alega não haver comprovação da contratação por parte da AMBEC, pois não foram juntados aos autos documentos capazes de demonstrar regularidade. Aduz ser pessoa hipossuficiente e não ter compreendido as formalidades da contratação, sendo prejudicada pela ausência de contrato. Sustenta inobservância dos requisitos do contrato digital, como biometria facial e laudo digital com geolocalização e IP. Afirma haver ilegalidade na contratação por ligação telefônica, porquanto a atendente possuía fala acelerada e a apelante apenas respondia “autorizo”, sem compreensão clara dos termos, violando o dever de informação adequada (CDC, art. 6o, III). Reitera ter sido vítima de fraude e ter sua segurança financeira abalada, o que configura dano moral, inclusive sob a teoria da perda do tempo útil ou desvio produtivo do consumidor, com caráter preventivo e punitivo (ID 74779868). Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita (ID 74779338). Contrarrazões (ID 74779878). É o relatório. Decido. Conforme preconiza o art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser declarada de ofício. A controvérsia recursal diz respeito à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário de Aparecida Fátima Oliveira Cunha, provenientes do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em favor da Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos – AMBEC. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO A Lei no 8.213/1991, em seu art. 115, V, autoriza o desconto de “mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados” diretamente do benefício previdenciário. Para operacionalizar referidos descontos, é indispensável a celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre a entidade interessada e o INSS. Assim, infere-se ser a operação dependente da chancela da autarquia previdenciária. O art. 6o da Lei no 10.820/2003 também estabelece a possibilidade de os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social autorizarem o desconto de mensalidades em seus benefícios, desde que vinculadas a associações e demais entidades legalmente reconhecidas. Essa previsão legal solidifica a responsabilidade do INSS na gestão e fiscalização desses descontos. A Turma Nacional de Uniformização – TNU, no Tema no 183, ao analisar a responsabilidade civil do INSS em casos de empréstimo consignado não autorizado, estabeleceu a possibilidade de responsabilização civil da autarquia por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, desde que demonstrada negligência por omissão injustificada no dever de fiscalização. Apesar de o Tema no 183 tratar especificamente de empréstimos consignados, a analogia se impõe, por envolver a mesma lógica de descontos em benefícios previdenciários dependentes da fiscalização do INSS. O art. 114 do CPC dispõe ser o litisconsórcio necessário por disposição legal ou quando, em razão da natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os quais devam integrar a lide. No caso sob julgamento, a natureza da relação jurídica controvertida, envolvendo diretamente benefício previdenciário e atuação do INSS como ente responsável pela autorização e fiscalização dos descontos, impõe a inclusão do INSS no polo passivo. Uma decisão a qual declare a inexistência do débito e determine a restituição de valores, sem a participação do INSS, poderá ser ineficaz em relação à autarquia, além de suscitar decisões contraditórias ou dificuldades na execução, afetando diretamente a margem consignável da beneficiária e a própria gestão dos benefícios. Sobre a questão, destacam-se os seguintes julgados em casos análogos: “[...] 1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária previdenciária contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do INSS em ação que visa à declaração de nulidade de descontos realizados em benefício previdenciário a título de contribuição associativa, bem como à indenização por danos morais e à repetição de valores descontados indevidamente. A decisão agravada entendeu que a responsabilidade do INSS se limitaria à retenção e repasse das contribuições à entidade associativa, sem envolvimento na autorização para os descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o INSS possui legitimidade passiva para responder à ação que questiona a legalidade de descontos efetuados em benefício previdenciário e repassados a entidade associativa sem autorização do segurado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O INSS, ao operacionalizar descontos em benefícios previdenciários, tem o dever de zelo e diligência na verificação da regularidade dessas deduções, sendo responsável por garantir que sejam realizadas apenas mediante autorização expressa do segurado. [...] 5. A jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais tem reconhecido a legitimidade passiva do INSS em casos semelhantes, uma vez que a autarquia realiza os descontos diretamente na folha de pagamento dos beneficiários e tem o dever de garantir a legalidade dessas operações. [...].” (TRF-6 - AI: 60003319420254060000 MG, Relator.: Flávio Boson Gambogi, 2a Turma - PREV/SERV, Data de Publicação: 29/4/2025.); - g.n. “[...] Responsabilidade civil estatal. Descontos ilícitos de mensalidade associativa de benefício previdenciário. Pedidos de reparação de danos materiais e morais. Alegação da autora, que recebe do INSS pensão por morte, de que houve desconto fraudulento do benefício previdenciário de mensalidade associativa. Sentença julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: i) declarar a inexistência da relação jurídica em que se fundam os descontos na pensão por morte NB 999515900 a título de contribuição à AMBEC; ii) condenar a AMBEC, de forma principal, e o INSS, de forma subsidiária: ii. 1) a restituir os valores descontados indevidamente da pensão por morte da autora, 999515900, a título de contribuição para a AMBEC, acrescidos de correção monetária e juros de mora, calculados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal em vigor ao tempo do trânsito em julgado; e ii. 2) ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos a partir da data da sentença e juros a partir do primeiro desconto no benefício (AMBEC), tudo nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal em vigor ao tempo do trânsito em julgado. Outrossim, concedo a tutela específica para determinar à AMBEC a interrupção dos descontos mensais indevidos no benefício da parte autora (pensão por morte NB 999515900), na forma ora decidida, no prazo de dez dias contados a partir da cientificação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00”. Recursos inominados do INSS e da ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (“AMBEC”). Procedência parcial das razões recursais para excluir a reparação dos afirmados danos morais. Questão preliminar da legitimidade passiva para a causa do INSS. O INSS tem legitimidade passiva para a causa. [...] Estabelecidas a legitimidade passiva para a causa do INSS e a competência da Justiça Federal, a sentença resolveu que as responsabilidades principal da AMBEC e subsidiária do INSS pela prática de ato ilícito restaram caracterizadas. Segundo a sentença, “a controvérsia dos autos gravita em torno da possibilidade de restituição de valores descontados de benefício previdenciário a título de contribuição à associação, diante da alegação do (a) titular do benefício de inexistência de filiação junto à entidade e de autorização para o desconto das referidas mensalidades. A parte autora narra que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, de 07/2023 a 10/2023 os quais soube se tratar de cobrança em favor da AMBEC. Com efeito, o histórico de créditos do id 305558867 demonstra que incidiu sobre o benefício da autora descontos mensais sob a rubrica “CONTRIBUICAO AMBEC” desde a competência 7/2023, no valor de R$45,00, até a competência de 10/2023. A AMBEC, por sua vez, coligiu aos autos o áudio de id 330408232, do qual se infere que a autora recebe uma ligação de preposta da demandada. Não obstante, a Associação admite não ter instrumento autorizando o desconto, cuja guarda é obrigatória. Conforme arguido pela parte autora no id 332724588, a Instrução Normativa 128/2022, em seus arts. 654 e 655, não admite a autorização efetivada por ligação telefônica para fins de descontos, devendo ocorrer autorização expressa dos descontos, ainda que por meio eletrônico, desde que observados requisitos de segurança: (...) os réus não acostaram aos autos qualquer documento apto a demonstrar a autorização conferida pela autora para que os descontos impugnados ocorressem. Pode-se depreender que a cobrança da mensalidade destinada à AMBEC no benefício previdenciário da autora não foi por ela devidamente autorizada, devendo ser cessados os descontos e restituídos os valores já lançados. Contudo a devolução do que foi indevidamente pago deve ser feito em sua forma simples, pois a relação jurídica que pretensamente teria ensejado os descontos não se reveste de natureza consumerista na medida em que não haveria remuneração pela prestação de serviço direto e específico fornecido pela associação ré no mercado de consumo (art. 3o, § 2o, do CDC). (...) Com relação à responsabilidade do INSS na realização dos descontos, subsiste a responsabilidade do ente estatal quanto à verificação da lisura dessa pretensa transação já que assume para si o apontamento dos descontos nos benefícios dos seus segurados com repasse para aquela entidade. É dizer, possui o ente autárquico o dever de cuidado e vigilância no que diz respeito à realização de descontos em benefício decorrentes de mensalidade associativas tão somente quando devidamente autorizados pelos segurados. Constatada sua omissão ou negligência em tal mister, exsurge sua responsabilidade pelos danos daí advindos. A negligência do INSS restou caracterizada. O INSS não afirmou nem comprovou, para legitimar a autorização de desconto da mensalidade associativa do benefício da parte autora, que recebeu da associação, ainda que em formato digital, o termo de filiação à associação, devidamente assinado pela parte autora, bem como o termo de autorização de desconto de mensalidade associativa do benefício previdenciário, devidamente assinado, constando o número do CPF, e documento de identificação civil oficial e válido com foto. Quanto à responsabilidade do INSS, a questão pende de posicionamento no âmbito da Turma Nacional de Uniformização conforme questão submetida a julgamento sob o Tema n. 326/TNU (PEDILEF 0517143-49.2019 .4.05.8100/CE e PEDILEF 5001931-18.2022 .4.04.7118/RS): Definir se o INSS é civilmente responsável nas hipóteses em que se realizam descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário sem autorização do segurado, bem como se, em caso positivo, quais os limites e as condições para caracterização dessa responsabilidade. Sem embargo, o d. Sodalício, no julgamento do Tema 183/TNU (PEDILEF 0500796-67.2017.4.05 .8307/PE, dje 18/9/2018), consolidou que a responsabilidade do INSS é subsidiária nos casos de empréstimo consignado concedido mediante fraude: I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de “empréstimo consignado”, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6o, da Lei n. 10.820/03 . II – O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os “empréstimos consignados” forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira. Considerando que a associação foi a beneficiária de tal desconto, é certo que cabe a ela restituir o que indevidamente recebeu, cabendo ao INSS responder somente na hipótese de inadimplemento da associação”. A sentença deve ser mantida em relação ao reconhecimento da responsabilidade principal da AMBEC e subsidiária do INSS pela obrigação de reparar os danos materiais. Como bem resolvido na sentença, a associação realizou os descontos de modo ilícito, sem comprovar a autorização da parte autora. Os atos normativos infralegais aplicáveis, a Instrução Normativa 128/2022, em seus arts. 654 e 655, não admite que o titular do benefício previdenciário autorize por ligação telefônica descontos em folha sobre o benefício. É necessária a exibição de autorização expressa do desconto, assinada pelo titular do benefício previdenciário, ainda que por meio eletrônico, documento esse não exibido pelos réus. A negligência do INSS também restou caracterizada. O INSS não afirmou nem comprovou, para legitimar a autorização de desconto da mensalidade associativa da benefício da parte autora, que recebeu da associação, ainda que em formato digital, o termo de filiação da parte autora à associação de aposentados, devidamente assinado pela parte autora, bem como o termo de autorização de desconto de mensalidade associativa do benefício previdenciário da parte autora, devidamente assinado por esta, constando o número do CPF, e documento de identificação civil oficial e válido com foto. O INSS deve receber esses documentos da associação de aposentados, para fazer o desconto. Mas em nenhum momento afirma que de os recebeu nem exibe a respectiva prova documental. Não se está a afirmar que o INSS deve controlar a autenticidade dos documentos e assinatura. Mas deve pelo menos tê-los recebido para autorizar o desconto da mensalidade associativa. As medidas adotadas pelo INSS para evitar as fraudes, narradas em abstrato no recurso, de modo teórico e retórico, são irrelevantes no caso concreto e não afastam sua responsabilidade subsidiária, em razão da negligência concretamente comprovada e caracterizada. A culpa da entidade associativa não exclui a responsabilidade subsidiária do INSS tampouco o nexo causal entre a omissão negligente desta autarquia e o dano causado à parte autora. Não houve culpa exclusiva da associação. Sem a omissão do INSS, que nem afirma tampouco comprova que recebera da associação documento assinado pela parte autora, em formato digital, autorizando o desconto do benefício para o pagamento de mensalidade associativa, os descontos indevidos sobre o benefício da parte autora não teriam ocorrido. A responsabilidade estatal somente é excluída se houver culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, situação ausente na espécie. Mas cabe aqui reconhecer que a responsabilidade do INSS é subsidiária, na forma do tema 183/TNU, segundo já resolvido na sentença. Conforme se extrai deste trecho do voto do Exmo. Juiz Federal Relator, FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA, que gerou a interpretação do tema 183/TNU, “Os riscos assumidos pelas instituições financeiras convertem-se em maiores lucros, dos quais a Administração Pública não participa diretamente. Conforme informado em ofício enviado pelo Sr. Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, a autarquia não realiza procedimento licitatório para seleção dos bancos aptos à oferta de “empréstimos consignados”, tampouco obtém atualmente ganho ou ressarcimento por gerir as informações necessárias para desconto das prestações do contrato de mútuo em folha. A distribuição dos riscos e ganhos oriundos desses negócios dá supedâneo à convicção de que a responsabilidade do INSS deve ser subsidiária à das instituições financeiras, aplicando-se, no caso, a regra do art. 265, do Código Civil, segundo a qual a solidariedade não se presume, devendo resultar de lei ou da vontade das partes”. Essa situação também está presente no caso do desconto do benefício para pagamento de mensalidades associativas: a autarquia não obtém ganho ou ressarcimento por gerir as informações necessárias para desconto dos pagamentos das mensalidades associativas. A responsabilidade do INSS deve ser subsidiária: somente deverá ser executado para pagar à parte autora a restituição dos valores descontados do benefício, como devedor subsidiário, se não forem pagas totalmente pelo devedor principal, a entidade associativa ré desta demanda. [...].” (TRF-3 - RecInoCiv: 50046887220234036343, Relator.: Juiz Federal Clecio Braschi, 2a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 21/2/2025.); - g.n. “[...] O INSS apresentou defesa no evento 11, DOC1 arguindo, preliminarmente ao mérito, sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a relação jurídica que constitui a causa de pedir da presente ação estaria adstrita à parte autora e ao corréu ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, e, por conseguinte, a incompetência absoluta da Justiça Federal. Como prejudicial de mérito, suscitou a prescrição trienal. No mérito propriamente, pugnou pela improcedência dos pedidos. Em resposta, a ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, arguiu, preliminarmente ao mérito, impugnação à gratuidade de justiça e ao valor da causa. No mérito, aduz improcedência dos pedidos. [...] Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela autarquia previdenciária. Com efeito, a presente questão pende de pacificação no âmbito da uniformização de jurisprudência, mais especificamente o tema 326 submetido à apreciação da TNU. Contudo, a questão da responsabilidade do INSS na hipótese de consignação de empréstimos bancários fraudulentos, caso análogo ao presente, foi recentemente examinada pela referida E. Turma, quando examinou o Tema 183, buscando justamente decidir se INSS tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou morais decorrentes de empréstimo consignado não autorizado. A tese firmada restou fixada nos seguintes termos: I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de “empréstimo consignado”, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6o, da Lei n. 10.820/03; II – O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os “empréstimos consignados” forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira. Portanto, a responsabilidade civil do INSS depende da origem do contrato fraudulento: se for originária do banco responsável pelo pagamento do benefício, não tem responsabilidade; se até então inexistia qualquer relação do credor com o benefício, que é a hipótese dos autos, poderá haver responsabilidade pelo INSS, caso demonstrada negligência ao examinar a documentação e autorizar a consignação no benefício sob sua responsabilidade. E, neste caso, a responsabilidade não é solidária e, sim, subsidiária à instituição credora, que já teria se beneficiado com os descontos em folha, ou seja, o INSS somente tem a obrigação de indenizar se a instituição financeira não o fizer. Supramencionado entendimento, embora afeto à temática do empréstimo consignado fraudulento, pode ser extensível ao presente caso, haja vista a responsabilidade subsidiária do INSS fixada na mencionada tese 183 do TNU, para os casos em que a autarquia realize por ela própria a retenção dos proventos e repasse a beneficiários diversos da instituição financeira pagadora dos benefícios previdenciários. Tudo, à luz da tese acima fixada à luz do art. 6o da Lei 10.820/03 e da responsabilidade civil da Administração por omissão. Fixada a legitimidade passiva do INSS, manifesta a competência deste Juízo Federal para julgar a presente ação. [...]. Inicialmente, destaco que o INSS está legitimado ao processo, não se tratando de empréstimo consignado, no qual o próprio convênio e regramento exime a autarquia da conferência prévia de autorização expressa do beneficiário, conforme jurisprudência pacífica da TNU. Na hipótese, cuida-se de descontos para associações, de modo que estes devem sim ser previamente checados para verificação da vontade do segurado ou dependente na realização desses pagamentos e repasses, vez que teria que fazer prova no sentido de sua filiação à entidade associativa. Sendo o INSS o responsável pelo gerenciamento da folha de pagamentos dos aposentados, cabe ao mesmo zelar pela operacionalização de descontos facultativos para associações, nos termos do art. 115, V, da Lei 8.212/91, só podendo efetuá-los com a expressa autorização e dentro dos limites legais e regulamentares. Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios: I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social; II - pagamento de benefício além do devido; III - Imposto de Renda retido na fonte; IV - pensão de alimentos decretada em sentença judicial; V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados. [...] (grifos acrescidos) Deste modo, restam rechaçadas as teses de que a autarquia figura como mero órgão pagador, de que o desconto se consubstancia em fato exclusivo de terceiro e de que eventual responsabilidade omissiva demanda a comprovação de culpa. Isso porque há um dever de agir no sentido de verificação de autorização para permissão de desconto por parte o INSS, sendo certo que mesmo nesses casos a jurisprudência do STF vem entendendo pela responsabilidade objetiva do ente público, amparada pelo artigo 37, parágrafo 6o da Constituição Federal. Mantido o INSS no polo passivo, resta prejudicada a análise da preliminar de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa. [...].” (TRF-2 - Recurso Cível: 50034716720244025120, Relator.: Cyntia Leite Marques, Data de Julgamento: 29/4/2025, JEF Recurso Cível.); - g.n. “[...] 29. Destacou o juízo sentenciante: “No caso em questão, a parte autora questiona a legitimidade da autorização de descontos em seu benefício previdenciário em favor da AMBEC, firmado em seu nome, nos termos do art. 115, V, da Lei no 8.213/91, que ressalta jamais haver contratado, mas que mesmo assim vem tendo as parcelas descontadas em seu benefício previdenciário. Caberia à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, anexar a ficha de inscrição associativa e a respectiva autorização da parte autora para desconto das contribuições, comprovando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a ré assim não procedeu. Ausente a demonstração do pressuposto do consentimento válido, o negócio jurídico não pode ser considerado regular. É evidente, assim, a responsabilidade da AMBEC pelo dano sofrido pela parte demandante, tendo em vista que não houve autorização para que fosse realizado qualquer desconto em favor da aludida entidade no benefício previdenciário que percebe a autora. O INSS, por sua vez, alegou sua ilegitimidade passiva, informando que apenas realiza os descontos, porém, ao permiti-lo sem nenhuma espécie de fiscalização criteriosa no que diz respeito às informações que lhe são repassadas pelas instituições financeiras, dá margem para que ocorram casos como o da autora. É certo que a autarquia, por ser quem desconta os valores para pagamento de mensalidades a entidades de aposentados nos benefícios dos seus segurados, tem o dever de zelar para prevenir descontos indevidos e, na ausência deste cuidado, deve responder também por eventuais danos causados ao segurado, porém de forma subsidiária, a teor do que foi julgado no PEDILEF no 0500796-67.2017.4.05.8307/PE, a saber: (...) A responsabilidade subsidiária, nesse caso, é a responsabilidade assumida entre dois ou mais sujeitos obedecendo a certa ordem. Como ensinam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2009, p. 78), na responsabilidade subsidiária, um sujeito tem a dívida originária e o outro a responsabilidade por essa dívida. Assim, não sendo possível executar o efetivo devedor, quando ocorrer o inadimplemento da obrigação, podem ser executados os demais sujeitos envolvidos na relação obrigacional. Como há responsabilidade, mas não solidariedade, eis que esta exige lei ou vontade das partes (art. 265 do Código Civil), só resta a subsidiariedade, nesse caso. Configurado, então, o ato ilícito do INSS, mas devendo-se observar a ordem de execução prioritária da AMBEC. [...]. 33. Há responsabilidade do INSS por ausência de controle eficaz quanto a fraudes — já que os descontos foram realizados por instituição diversa da responsável pelo pagamento do benefício previdenciário da autora. Contudo, considerando a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização, é de se entender como subsidiária a responsabilidade da autarquia previdenciária em relação à responsabilidade civil da AMBEC, nos termos analógicos do PEDILEF 0500796-67.2017.4.05.8307/PE. Precedente da Turma Recursal: Processo no 0515762-42.2020.4.05.8400, Relator Francisco Glauber Pessoa Alves, composição dos Juízes Federais Almiro José da Rocha Lemos (2a Relatoria); Carlos Wagner Dias Ferreira (1a Relatoria), sessão de julgamento em 26/05/2021. [...]” (TRF-5 - Recurso Inominado Cível: 00030243720244058401, Relator.: Francisco Glauber Pessoa Alves, Data de Julgamento: 1o/8/2024, 3a Relatoria da 1a Turma Recursal RN.). - g.n. A existência de ações de descumprimento de preceito fundamental (ADPFs no 1236 e 1224), nas quais o INSS figura como parte e que versam sobre fatos conexos aos alegados pela apelante, bem como o acordo homologado pelo STF na ADPF no 1236 para devolução de descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões do INSS (https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-homologa-acordo-para-devolucao-de-descontos-fraudulentos-em-aposentadorias-e-pensoes-do-inss/), reforçam a imprescindibilidade da autarquia no polo passivo. Diante do quadro fático e jurídico, reconhece-se a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte passivo necessário. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA Uma vez reconhecida a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da lide, a competência para processar e julgar a demanda se modifica. O art. 109, I, da CF estabelece ser competência dos juízes federais o processamento e julgamento das causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figure na condição de autora, ré, assistente ou oponente. O INSS, por ser autarquia federal, ao ser incluído como litisconsorte passivo necessário, atrai a competência da Justiça Federal. A tramitação do feito neste TJDFT, após a inclusão do INSS, configura hipótese de incompetência absoluta. A persistência do julgamento por este Tribunal resultaria em nulidade dos atos decisórios, comprometendo a celeridade e a segurança jurídica. A remessa dos autos ao juízo competente é medida necessária, conforme o art. 64, § 3o, do CPC. Ante o exposto: (i) RECONHEÇO, de ofício, a necessidade de inclusão do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS como litisconsorte passivo necessário; e, em consequência, (i) DECLARO a incompetência absoluta deste TJDFT para processar e julgar a demanda. Determino a remessa imediata dos autos à Justiça Federal, com as devidas anotações e cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2025 19:38:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador